Tribunal: TJES
Processo: 5012443-30.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-11-07

Ementa:
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INADMISSIBILIDADE. COISA JULGADA MATERIAL PRESENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula nº 481/STJ, a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais.

2. Embora oportunizado ao agravante comprovar sua alegada situação de hipossuficiência, esta não restou demonstrada a contento, uma vez que apresentado apenas um documento unilateral, onde se pode inclusive observar grande movimentação financeira.

3. A prescrição que pode ser arguida na fase de cumprimento de sentença, seja mediante impugnação ou exceção de pré-executividade, é somente a prescrição da pretensão executória, jamais a prescrição da pretensão condenatória, presente o disposto no artigo 525, § 1º, inciso VII, do Código de Processo Civil.

4. Não é possível arguir, em sede de cumprimento de sentença, prescrição que não seja superveniente à sentença.

5. O STF, ao julgar o Tema 1199 em sede de repercussão geral, fixou tese acerca da irretroatividade do regime prescricional instituído pelas inovações legislativas introduzidas pela Lei nº 14.230/21 na Lei de Improbidade Administrativa.

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012443-30.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTRELLA DO NORTE FOOTBALL CLUB

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ESTRELLA DO NORTE FOOTBALL CLUB
em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença em ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante, e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, condenando-o ao pagamento de multa e honorários, ambos no valor de 10% da execução.

Sustenta o agravante, em síntese, ter direito a concessão do benefício da assistência judiciária, bem como ser prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ato ilícito praticado sem dolo.

Efeito suspensivo indeferido na decisão ID 4397021, contrarrazões no ID 4608642, e parecer da Procuradoria no ID 5260409, recomendando o desprovimento do agravo.

Em síntese, é o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ESTRELLA DO NORTE FOOTBALL CLUB
em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença em ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante, e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, condenando-o ao pagamento de multa e honorários, ambos no valor de 10% da execução.

Sustenta o agravante, em síntese, ter direito à concessão do benefício da assistência judiciária, bem como ser prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ato ilícito praticado sem dolo.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a analisar os fundamentos recursais.

De início, no que tange a concessão da assistência judiciária, ainda que tratando-se de pessoa jurídica sem fins lucrativos, entendo ter agido com acerto o Julgador de origem ao indeferir o benefício.

Conforme constou na decisão ID 4397021, embora, nesta instância, tenha sido oportunizado ao agravante a apresentação de documentos hábeis a comprovar sua alegada situação de miserabilidade (ID 4001090), de forma a permitir ao concessão do benefício, este juntou apenas o documento ID 4121583, onde, como bem registrado pelo Desembargador Manoel Alves Rabelo em sua decisão preliminar, trata-se de documento “[...]
elaborado unilateralmente, que embora traga resultado líquido inexpressivo, demonstra a circulação de vultosas quantias em dinheiro
[...]”, sendo ainda inquestionável que o agravante é proprietário de um estádio de futebol, localizado em área de grande valorização no município de Cachoeiro de Itapemirim.

A respeito da questão trago os precedentes que seguem:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. REFORMA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não ocorre ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos. 2.
Nos termos da Súmula nº 481/STJ, a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais
. 3. No caso, inviável a alteração da premissa do Tribunal de origem quanto à ausência de comprovação por parte da agravante de seu estado de hipossuficiência, ante o óbice sumular 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (
STJ
; AgInt-AREsp 2.287.649; Proc. 2023/0027427-0; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE
28/09/2023
) (g.n.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. DEFERIDA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TEMA 27 DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Ação de revisão de contrato. 2. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
, in casu, exclusivamente para fins recursais. 3. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (RESP 1.061.530/RS, Segunda Seção, DJe 10/03/2009). 4. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em Recurso Especial são inadmissíveis. 5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 6. Ademais, a incidência da Súmula nº 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 7. Agravo interno não provido. (
STJ
; AgInt-AREsp 2.344.116; Proc. 2023/0131564-4; RS; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE
20/09/2023
)(g.n.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA N° 481 DO STJ. CONTEXTO FÁTICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Não há vedação ao deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos,
desde que se exima do onus probandi da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo
, o que, de resto, ensejou a edição pelo Tribunal da Cidadania do enunciado sumular nº 481, segundo o qual dispõe que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
. 2) Hipótese em que a empresa agravante não comprovou a insuficiência de recursos econômicos para patrocinar suas posições em juízo. 3) Recurso conhecido e desprovido. (Data: 14/Sep/2022 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5001849-54.2022.8.08.0000 - Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Assistência Judiciária Gratuita)(g.n.)

Assim, não há porque modificar o julgado quanto ao ponto.

Em trato contínuo, também não vejo razões para reformar a decisão objurgada quanto ao afastamento da prescrição.

Cuida a hipótese de impugnação à execução de sentença proferida em Ação Civil Pública que foi julgada procedente, sendo o aqui agravante condenado a devolver aos cofres públicos de Cachoeiro de Itapemirim, o valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) devidamente corrigidos desde o repasse até o efetivo pagamento, sentença que foi mantida por este Tribunal, conforme Acórdão de fls. 84/92 dos autos originários.

O art. 525, § 1º, do CPC/2015, prevê as hipóteses de impugnação ao cumprimento de sentença, que são:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição,
desde que supervenientes à sentença
.(g.n.)

Na hipótese
,
a controvérsia reside na possibilidade de apreciação da prescrição no bojo da impugnação ao cumprimento de sentença e, conforme estabeleceu o legislador processual, em execução de sentença é possível apreciar apenas prescrição superveniente à sentença submetida ao cumprimento, o que não é o caso dos autos, onde não há prescrição posterior à prolação do título judicial exequendo, pois, a discussão sobre a espécie de elemento subjetivo que norteou as condutas dos prepostos da pessoa jurídica agravante já foi superada com o trânsito em julgado da Ação Civil Pública contra ela ajuizada.

Sobre o tema trago os precedentes que seguem:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
. PRESCRIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INADMISSIBILIDADE. COISA JULGADA MATERIAL PRESENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Res iudicata torna certa a relação jurídica material decidida no acórdão, tornando-a imutável. 2.
Evidenciado o trânsito em julgado do acórdão que rejeitou a alegação de prescrição, revela-se inadmissível nova discussão da matéria.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido, mantida a decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença. (TJMG; AI 1761960-27.2021.8.13.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Caetano Levi Lopes; Julg. 08/08/2023; DJEMG
09/08/2023
) (g.n.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.230/2021. I. De acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 843.989, o novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da Lei. II.
A prescrição que pode ser arguida na fase de cumprimento de sentença, seja mediante impugnação ou exceção de pré-executividade, é somente a prescrição da pretensão executória, jamais a prescrição da pretensão condenatória, presente o disposto no artigo 525, § 1º, inciso VII, do Código de Processo Civil. III. Agravo de Instrumento desprovido
. (TJDF; AGI 07163.64-68.2022.8.07.0000; 170.2002; Quarta Turma Cível; Rel. Des. James Eduardo Oliveira; Julg. 11/05/2023; Publ. PJe 07/07/2023) (g.n.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.230/2021. VALOR DA MULTA APLICADA. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. ÓBICE DA COISA JULGADA. COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 843.989, o novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da Lei. II.
A prescrição que pode ser arguida na fase de cumprimento de sentença, seja mediante impugnação ou exceção de pré-executividade, é somente a prescrição da pretensão executória, jamais a prescrição da pretensão condenatória, presente o disposto no artigo 525, § 1º, inciso VII, do Código de Processo Civil.
III. A preclusão máxima operada pela coisa julgada impede que se instaure ou reabra, na etapa de cumprimento de sentença, discussão sobre o valor da multa aplicada no julgamento da ação de improbidade administrativa, a teor do que prescrevem os artigos 502, 503, 505, 509, § 4º, e 525, § 1º, do Código de Processo Civil. lV. O novo critério para o cálculo da multa previsto na Lei nº 14.230/2021 não tem aplicação retroativa, dada a barreira inexpugnável da coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI). V. Pode ser arguida na impugnação ao cumprimento de sentença apenas a compensação que tem por objeto crédito superveniente à formação do título judicial, nos termos do artigo 525, § 1º, inciso VII, do Código de Processo Civil. VI. Compensação constitui mecanismo de extinção obrigacional que só opera entre dívidas líquidas e vencidas, na esteira do que prescrevem os artigos 368 e 369 do Código Civil. VII. Agravo de Instrumento desprovido. (TJDF; AGI 07163.79-37.2022.8.07.0000; 170.1984; Quarta Turma Cível; Rel. Des. James Eduardo Oliveira; Julg. 11/05/2023; Publ. PJe
05/07/2023
)(g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANO AO ERÁRIO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. NÃO ANALISADA. VEDAÇÃO DO ART. 525, CPC. DECISÃO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRRETROATIVIDADE. PRECEDENTE STF. LEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO. INTERESSE DO ERÁRIO MUNICIPAL. PRECEDENTE STF. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO AO ERÁRIO JÁ QUANTIFICADO. NULIDADE DOS CÁLCULOS. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1-
Em atenção à expressa previsão do art. 525, §1º, VII, CPC, não é possível arguir, em sede de cumprimento de sentença, prescrição que não seja superveniente à sentença
. 2. No particular, não se verifica qualquer das hipóteses capazes de caracterizar uma decisão como ultra petita. Diferentemente do alegado pelo agravante, o cumprimento de sentença foi iniciado nos exatos termos em que requerido pelo exequente. 3.
O STF, ao julgar o Tema 1199 em sede de repercussão geral, fixou tese acerca da irretroatividade do regime prescricional instituído pelas inovações legislativas introduzidas pela Lei nº 14.230/21 na Lei de Improbidade Administrativa
. 4. Não se olvida que a ação de conhecimento tenha sido ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, contudo o interesse defendido no caso concreto refere-se ao erário do Município de Conquista, exsurgindo seu interesse para promover o cumprimento de sentença e, por conseguinte, recompor o dano causado à Fazenda Municipal. 5. O STF, ao julgar as ADIs 7042 e 7043 decidiu pela inconstitucionalidade da interpretação de legitimidade ativa exclusiva do MP para ajuizar ações de improbidade administrativa. 6-Tendo restado quantificado o dano ao erário durante a ação de conhecimento, é desnecessário que se proceda à liquidação do julgado. 7. Não há se falar em nulidade dos cálculos apresentados no caso concreto, por duas razões. A uma, pois desnecessária liquidação de sentença para fixação dos marcos iniciais relativos aos encargos acessórios se tais marcos já foram devidamente estabelecidos pelo exequente, já constando dos cálculos por ele apresentados. A duas, pois ainda que assim não fosse, a jurisprudência orienta-se no sentido de que os encargos acessórios, se não constarem dos cálculos apresentados pelo exequente, podem ser fixados por ocasião do cumprimento de sentença. 8. Estão corretos os cálculos realizados em consonância com os termos do título executivo judicial que embasa o cumprimento de sentença. 9. Em se tratando de obrigação extracontratual, os encargos acessórios incidentes sobre o valor do dano ao erário devem incidir desde a data em que o importe era devido até o momento de apresentação dos cálculos e intimação do executado para adimplemento da obrigação. (TJMG; AI 2840712-59.2022.8.13.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jair Varão; Julg. 02/03/2023; DJEMG
06/03/2023
)(g.n.)

O Ilte. Procurador, em seu judicioso parecer (ID 5260409), ao discorrer sobre o descabimento da alegação de prescrição na impugnação ao cumprimento de sentença, destacou que o doutrinador Marcus Vinicius Rios Gonçalves leciona que a referida impugnação possui cognição horizontal limitada, existindo um rol de matérias alegáveis no art. 525 do CPC/2015:

“
O legislador enumera os temas que podem ser objeto da impugnação, e o devedor não pode fundá-la em outros, não previstos, sob pena de ser rejeitada de plano. A fase executiva foi precedida de fase de conhecimento, e não seria razoável admitir que o devedor pudesse alegar defesas que ou já foram apreciadas na fase cognitiva, ou deveriam ter sido alegadas e não o foram. O rol de defesas alegáveis está no art. 525, § 1º, do CPC”

Inclusive, na fase de conhecimento da Ação Civil Pública de origem foi debatida e superada a tese do ora agravante sobre a prescrição, sendo incabível a sua rediscussão nesse momento, conforme precedentes apresentados.

Cumpre, por fim, destacar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do debate acerca da regra de retroatividade prevista na Lei 14.230/2021, que alterou a Lei nº 8.429/1992, inclusive no que tange à incidência do instituto da prescrição e da abolição do tipo culposo de improbidade, restando fixada a seguinte tese no Tema 1.199:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei,
porém sem condenação transitada em julgado
, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
. (g.n.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INADMISSIBILIDADE. COISA JULGADA MATERIAL PRESENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula nº 481/STJ, a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais.

2. Embora oportunizado ao agravante comprovar sua alegada situação de hipossuficiência, esta não restou demonstrada a contento, uma vez que apresentado apenas um documento unilateral, onde se pode inclusive observar grande movimentação financeira.

3. A prescrição que pode ser arguida na fase de cumprimento de sentença, seja mediante impugnação ou exceção de pré-executividade, é somente a prescrição da pretensão executória, jamais a prescrição da pretensão condenatória, presente o disposto no artigo 525, § 1º, inciso VII, do Código de Processo Civil.

4. Não é possível arguir, em sede de cumprimento de sentença, prescrição que não seja superveniente à sentença.

5. O STF, ao julgar o Tema 1199 em sede de repercussão geral, fixou tese acerca da irretroatividade do regime prescricional instituído pelas inovações legislativas introduzidas pela Lei nº 14.230/21 na Lei de Improbidade Administrativa.

6. Agravo de Instrumento desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas, ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pela e. Relatora.